Tribunal: TJMT
Processo: 1011821-98.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011821-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), HALLYSON JOSUE DA SILVA MELLO - CPF: 053.021.201-35 (PACIENTE), 2º vara criminal da comarca de primavera do leste (MT) (IMPETRADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO TECH MORAIS - CPF: 066.214.941-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUTER WERIK CARVALHO - CPF: 009.826.531-82 (VÍTIMA), RICARDO PRADO PIOVESAN - CPF: 029.001.019-56 (VÍTIMA), VERA LUCIA CRAVETZ DAMIANI PIOVESAN - CPF: 847.438.249-15 (VÍTIMA), CAYKE LUAN GOMES REIS - CPF: 097.843.119-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DO NASCIMENTO BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HALLYSON JOSUE DA SILVA MELLO
IMPETRANTE: HINGRITTY BORGES MINGOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO
-
ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP
-
UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - MATÉRIA RELATIVA À APELAÇÃO CRIMINAL - NÃO CONHECIMENTO - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
- RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – REITERAÇÃO DELITIVA - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A impetração do
habeas corpus
, quando cabível interposição de recurso adequado relacionado ao mesmo tema, somente autoriza o conhecimento do
writ
se este se destinar à tutela direta da liberdade de locomoção ou se se traduzir em pedido diverso daquele aventado no recurso.

Com o advento da sentença condenatória recorrível foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade em razão da subsistência das razões de cautela, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo trazidos aos autos quaisquer elementos que demonstrassem a alteração em sua situação fática, o que, só assim, autorizaria a desconstituição da custódia cautelar.

A gravidade concreta do delito, obtida pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado, bem como a reiteração delitiva denotam a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011821-98.2023.8.11.0000

PACIENTE: HALLYSON JOSUE DA SILVA MELLO
IMPETRANTE: HINGRITTY BORGES MINGOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Advogada
Hingritty Borges Mingotti
em benefício de
HALLYSON JOSUE DA SILVA MELLO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado, sequestro e cárcere privado, e após a prolação da sentença condenatória foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Argumenta que houve nulidade no reconhecimento pessoal do paciente,
em descompasso com o artigo 226 do Código de Processo Penal,
além de que a negativa de recorrer em liberdade estaria vazada em termos genéricos.

Assim, sustenta que há ilegalidade na constrição cautelar do paciente e no reconhecimento pessoal, postulando, liminarmente, a concessão da ordem para anular o reconhecimento do paciente e deferir-lhe o direito de recorrer em liberdade, mediante cautelares prevista no art. 319 do CPP, dentre elas, o monitoramento eletrônico.

A liminar foi
indeferida
, bem como dispensei as informações, id.
169954154.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id.
172083689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HALLYSON JOSUE DA SILVA MELLO
IMPETRANTE: HINGRITTY BORGES MINGOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

VOTO:

Sustenta a impetrante, em suma, que a sentença condenatória não fundamentou a necessidade de manutenção do decreto constritivo, em afronta ao artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, além da nulidade no reconhecimento pessoal do paciente.

Não procede a impetração.

Consta na denúncia que
“(...)
no dia 21 de setembro de 2021, por volta das 11h30min, na via pública denominada Avenida Mangabeira, bairro Buritis V, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado FLÁVIO TECH MORAIS, em comunhão de esforços com o denunciado
HALLYSON JOSUE DA SILVA MELLO
, CAYKE LUAN GOMES REIS e GUILHERME DO NASCIMENTO BRANDÃO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com manifesto animus furandi, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça perpetrada com arma de fogo, subtraíram 01 (um) veículo da marca FORD, modelo Ford/Ka Se plus At 1.5sdc, de cor branca, placa QCN-4G13, em prejuízo de CLEUTER WERICK CARVALHO.

Consta também que
“na mesma data, por volta das 14h00min, na residência localizada na Rua Poxoréu, n.º 870, bairro Jardim Riva, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, CAYKE LUAN GOMES REIS e GUILHERME DO NASCIMENTO BRANDÃO, em comunhão de esforços com os denunciados FLÁVIO TECH MORAIS e
HALLYSON JOSUE DA SILVA MELLO
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com manifesto animus furandi, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça perpetrada com arma de fogo, subtraíram 01 (um) veículo da marca TOYOTA, modelo Hilux CR 4x4 Srv, de cor preta, placa AYE-7541, 01 (um) aparelho celular MOTOROLA, modelo Moto G8 e 01 (um) par de alianças de ouro, em prejuízo das vítimas RICARDO PRADO PIOVESAN e VERA LUCIA CRAVETZ DAMIANI PIOVESAN.”

Por fim,
“os denunciados FLÁVIO TECH MORAIS e HALLYSON JOSUE DA SILVA MELLO, em comunhão de esforços com CAYKE LUAN GOMES REIS e GUILHERME DO NASCIMENTO BRANDÃO, privaram as vítimas CLEUTER WERICK CARVALHO, RICARDO PRADO PIOVESAN e VERA LUCIA CRAVETZ DAMIANI PIOVESAN de sua liberdade mediante sequestro e cárcere privado,
mantendo-os em uma região de mata próxima ao bairro Buritis V, a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa
”.

Após e
ncerrada a instrução processual, em 01/11/2022, o paciente restou condenado à pena de
14 [quatorze] anos, 02 [dois] meses e 16 [dezesseis] dias de reclusão
, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 141 [cento e quarenta e um] dias-multa, pelos crimes previstos no art. artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, e nas penas do artigo 148,
caput
, do Código Penal (ambos por três vezes), bem como foi negado o direito de recorrer em liberdade.

Em 10/11/2021, ao decretar a prisão preventiva, o Juízo
a quo
consignou:

“(...) Em contrapartida, há de se ressaltar a prisão preventiva para garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até mesmo à credibilidade da Justiça.
Ademais, no presente caso se descortina é evidente a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente a ensejar a prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública, eis que portavam arma de fogo, e ainda, deixaram as vítimas em cárcere privado, sendo que uma delas foi amarrada.

Portanto, cabe destacar que a gravidade concreta do delito é circunstância apta a justificar a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP
[1]
.

No tocante à necessidade de resguardar a paz social, denota-se que o objetivo é impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo.

Nesse sentido, cabe ressaltar que constam registros dos crimes de roubo e tráfico de drogas (id n. 69462409) em nome de HALLYSON JOSUE DA SILVA MELLO
, bem como a prisão em flagrante de FLÁVIO TECH MORAIS pelo delito de tráfico de drogas.

Diante disso, é possível concluir que a liberdade dos representados representa um risco à ordem pública, já que solto é evidente e concreta a probabilidade de reiteração delitiva. Ainda, cabe destacar que de acordo com a jurisprudência majoritária, inclusive do TJMT, que ações penais em curso e inquérito policiais em andamento, embora não possam ser usados para configuração de maus antecedentes, podem ser utilizadas para fundamentar decreto constritivo cautelar, para garantia da ordem pública. (...).

Por outro lado, em regra, o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida, até porque, a Comarca de Primavera do Leste registra altos índices de cometimento de delitos de furtos, roubos e latrocínios.

Assim, é de bom alvitre registrar que o não acolhimento dessa medida poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, o autuado certamente encontrará o mesmo estímulo para voltar a delinquir.

Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir o representado de praticar novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal. (...)

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do representado.
Ante o exposto,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
dos representados
HALLYSON JOSUE DA SILVA MELLO e FLÁVIO TECH MORAIS (...).

Ao
inadmitir o recurso em liberdade,
registrou o Magistrado:

“(...)

No tocante a prisão dos acusados que já se encontram segregados em razão da prisão preventiva decretada no curso do processo,
permanecendo toda a instrução processual presos, não há qualquer alteração fática relevante a ensejar a revogação do decreto constritivo
cautelar neste momento e, consequentemente, a prisão deve ser mantida nesta fase processual. (...).

110. Neste ponto, vale lembrar, que as circunstâncias do crime levaram a prática do roubo com requintes de desprezo ao ser humano ultrapassando a essência do constrangimento para a subtração patrimonial, denotando uma prognose de insuficiência do regime intermediário. 111. Diante de tais fatos, as medidas cautelares não são viáveis, já que a prisão é necessária para evitar o risco de reiteração delitiva do acusado. Ademais, o regime fixado para cumprimento de pena inicialmente foi fechado, o que presume a necessidade da manutenção da prisão, até mesmo para garantir a aplicação de lei penal. (...).

113. Porquanto, considerando a gravidade concreta do delito, conforme demonstrado alhures, mais do que necessário mostra-se coerente à manutenção da prisão, o que faço com arrimo nas letras do § 1.º, do artigo 387, do Código de Processo Penal. 114. No que pertine aos fundamentos, de igual forma se fazem presentes assegurar a aplicação da lei penal, ante a quantidade de pena aplicada e o regime fixado. 115. Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados FLÁVIO TECH MORAIS, alcunha “Caça Rato” e HALLYSON JOSUE DA SILVA MELLO, alcunha “Nego Piça”, e, por consequência, DENEGO O DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE. (...)”.

Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento,
desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
.

Na hipótese,
ao decretar a prisão preventiva
, o Magistrado singular demonstrou a necessidade da custódia cautelar, sobretudo, para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, além da reiteração delitiva, pois consignou que “
portavam arma de fogo, e ainda, deixaram as vítimas em cárcere privado, sendo que uma delas foi amarrada (...)constam registros dos crimes de roubo e tráfico de drogas (id n. 69462409) em nome de HALLYSON JOSUE DA SILVA MELLO
”.

Vê-se que a prisão foi decretada e mantida em decorrência da reiteração criminosa e do
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, que, em companhia de outros corréus cometeram, em tese, o crime de roubo majorado, além de manter a vítima amarrada em região de mata, a fim de garantir o sucesso dos delitos.

Portanto, tal fundamentação demonstra cabalmente o
periculum libertatis
do ora paciente, especialmente em razão do
modus operandi
da conduta narrada, bem como da na necessidade de acautelar-se o meio social, evitando-se a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

Entendo, nesse contexto, que, no caso dos autos, a medida está justificada, nos termos do art. 312 do CPP.

Assim, consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Por outro lado, compreendo que eventual nulidade
no reconhecimento pessoal do paciente,
em descompasso com o artigo 226 do Código de Processo Penal, é matéria que deve ser debatida por meio da via recursal adequada, ou seja, em no recurso de apelação criminal, inclusive, em consulta aos autos na origem, houve recurso e o tema foi discorrido, estando os autos já neste Tribunal, para a devida apreciação.

Assim, na hipótese de interposição do recurso cabível, concomitantemente com a impetração de
habeas corpus
em relação ao mesmo tema, somente será possível o exame do
writ
, se for voltado à tutela direta da liberdade de locomoção, ou se se traduzir em pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio, que tenha relação direta com a liberdade do paciente, o que não ocorre no caso em questão.

Portanto, existindo via própria para a análise do pedido formulado, não é possível o exame da questão no presente
habeas corpus
.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023